Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-32.2021.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000179-32.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), APARECIDO PEREIRA PARDIM - CPF: 937.873.751-04 (APELANTE), WANDERSON CESAR FATIGA - CPF: 042.035.411-58 (APELANTE), JOSIANE DA SILVA BATISTA DE LIMA - CPF: 047.954.161-25 (APELANTE), PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 059.078.521-43 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 059.078.521-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Sentença condenatória/absolutória. Pedido ministerial de condenação por associação para o tráfico. Denúncia inepta. Absolvição mantida. Pretensão defensiva de absolvição ou desclassificação do tráfico para uso pessoal. tráfico privilegiado. Pena-base readequada. Apelo ministerial desprovido. Recurso defensivo provido parcialmente para readequar as penas.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou o apelante/apelado por tráfico de drogas e organização criminosa, em concurso material, a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e o absolveu de associação para o tráfico.

O órgão do Ministério Público Estadual visa a condenação por associação para o tráfico de drogas.

A Defesa visa a absolvição. Em pedido subsidiário, desclassificação do tráfico de drogas para posse de entorpecente com finalidade de uso pessoal ou redução das penas.

II. Questão em discussão

1) Estabilidade e permanência do vínculo do apelante/apelado com terceiros para o comércio ilícito de entorpecentes; 2) insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas e organização criminosa; 3) “
a quantidade de entorpecente é mínima e compatível com o consumo pessoal
”; 4) exasperação da pena-base; 5) minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1.
“
[...] A peça acusatória não traz a descrição específica da conduta de cada réu no suposto crime de associação para o tráfico de entorpecentes, ou mesmo a forma que pela qual se deu o liame subjetivo entre eles. Logo, deve ser mantida a decisão recorrida que reconheceu sua inépcia
”
(STJ, AgRg no REsp no 1424356/SC).

2. A
quantidade do entorpecente apreendido [3,28g de maconha] e as circunstâncias fáticas [fuga ao avistar a viatura policial após informações sobre comercialização de drogas, cujas negociações eram realizadas por celular] permitem aferir a destinação mercantil (STF, Tema 506).

3. A
conduta de trazer consigo quantidades de drogas para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000).

4. O
s depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

5.
“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036).

6.
O

“recorrente [...] integrava organização criminosa, porquanto associado em número superior a 04 (quatro) pessoas, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, atuando sob a égide da facção criminosa Comando Vermelho, com o propósito de obter vantagem econômica mediante a prática de infrações penais, notadamente o tráfico de drogas
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça).

7. A tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG).
Trata-se de crime formal, que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042).

8.
A fotografia do apelante portando arma de fogo não demonstra, de forma concreta, sua efetiva utilização na traficância de drogas, sendo mera presunção, notadamente porque não existem outros elementos probatórios nesse sentido.

9. A
culpabilidade não pode ser considerada desfavorável com base em “
mera presunção
”. Isso porque,
“
o desvalor atribuído às circunstâncias do art. 59 do Código Penal deve estar fundamentado em elementos certos e concretos
” (STJ, REsp no 1.734.237/TO).

10.
“
Considerando que a pena final aplicada não ultrapassa 08 (oito) anos, que o recorrente é primário e que a pena-base foi fixada no mínimo legal, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o do CP, o regime adequado ao caso é o semiaberto
” (STJ, AgRg no REsp no 1995806/SP).

IV. Dispositivo e tese

Apelo ministerial desprovido.

Recurso defensivo provido parcialmente readequar as penas do apelante a
8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
:

1. A descrição genérica e desprovida de elementos concretos quanto ao vínculo estável e permanente entre os supostos associados justifica a absolvição por associação para o tráfico.

2. A integração a organização criminosa e a prática reiterada de tráfico de drogas são comprovadas por meio de relatório de extração de dados, depoimentos policiais e circunstâncias do flagrante.

3. A negativação da culpabilidade exige fundamentação baseada em elementos concretos e não pode ser justificada por presunção derivada de fotografia.

4. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável ao agente que integra organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CPP, arts. 386, VII, 593, I e 577; CP, arts. 59, 69 e 107; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 42; Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 1424356/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.6.2018; STJ, REsp no 1.734.237/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.5.2019; STJ, AgRg no REsp no 1995806/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 10.5.2022; STJ, AgRg no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3.11.2021; STF, RE no 635.659, Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.5.2021; TJMT, AP no 0001749-33.2019.8.11.0025, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 11.12.2023; TJMT, AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.6.2022; TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, j. 31.7.2024; TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 10.9.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000179-32.2021.8.11.0087 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE SINOP

APELANTE(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS

APELADOS(S): PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1000179-32.2021.8.11.0087), que condenou PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS por tráfico de drogas e organização criminosa, em concurso material, a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, na forma do art. 69, do CP -

e o absolveu de associação para o tráfico – art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 321301433).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que teria sido “
evidenciada a estabilidade e permanência do réu com terceiros para o comércio ilícito de entorpecentes
”.

Requer o provimento para que PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS seja condenado por associação para o tráfico (ID 321301434).

PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS aduz que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas e organização criminosa; 2) “
a quantidade de entorpecente é mínima e compatível com o consumo pessoal
”; 3) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 4) preenche os requisitos da minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, desclassificado o tráfico de drogas para posse de entorpecente com finalidade de uso pessoal ou reduzidas as penas.

Prequestiona “
as matérias ora debatidas
” (ID 321301435).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP e PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 32749356/ ID 321301436).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – I - Do Recurso Ministerial: Pretendida reforma da sentença para que seja o apelado Paulo Cesar Ribeiro dos Santos condenado também pelo delito previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que a denúncia não é genérica e de que as extrações do celular, a fuga e a ligação durante a ocorrência evidenciariam vínculo associativo estável voltado ao Tráfico de Drogas. – Inadmissibilidade – In casu, constatou o magistrado de piso a absoluta ausência de individualização mínima da conduta quanto à suposta associação para o tráfico, porquanto a denúncia limitou-se a alegações vagas e dissociadas de contexto fático concreto, sem indicação de período, modo de atuação, demais associados ou vínculo estável e permanente, impondo o reconhecimento da inépcia parcial da inicial exclusivamente no ponto – Nessa ordem de ideias, mostra-se escorreita a absolvição do apelado Paulo Cesar Ribeiro dos Santos quanto ao delito previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006, tal como decidido pelo juízo a quo, nos termos do art. 386, VII, do CPP. – II - Do Recurso Defensivo: – 1) Súplica defensiva pela absolvição do recorrente Paulo Cesar Ribeiro dos Santos dos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/13), diante da alegada insuficiência probatória – Subsidiariamente, requer a desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. – Inviabilidade – Conjunto probatório robusto e harmônico a demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante, composto pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais que confirmam a natureza ilícita do entorpecente, relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos e extrações do aparelho celular que revelam diálogo alinhado à dinâmica da traficância e à estrutura da facção Comando Vermelho, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem - A apreensão de 3,28g de maconha, embora de pequena quantidade, não afasta o delito de tráfico quando amparada por elementos externos de comercialização, tal como mensagens que indicam oferta de droga (“corre”) recebida durante a

ocorrência – Outrossim, não há que se falar em desclassificação da conduta praticada pelo apelante, mormente porque eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para as infrações dos arts. 28 da Lei 11.343/2006, se bem delineado nos autos as provas da traficância, como na hipótese dos autos. – 2) Pena-base: Pretendida readequação da exasperação fixada na primeira fase da dosimetria, com fixação do patamar mínimo legal. – Impossibilidade – No caso posto a julgamento, tem-se o Magistrado sentenciante fixou a pena basilar do apelante de forma escorreita, valorando de forma negativa em relação aos crimes de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas a circunstância judicial da culpabilidade, com base em elementos concretos dos autos, não havendo nenhuma irregularidade a ser sanada nesse aspecto, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida. – 3) Da pretendida aplicação da causa especial de diminuição do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. – Descabimento – “O privilégio do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não se aplica ao agente que integra organização criminosa.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.198442-6/001). – Pelo desprovimento dos apelos interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 331901873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 28/01/2019, por volta de 01h30min, a Polícia recebeu informações de que no final da Rua Pau Brasil, próxima ao Bairro Hapito, havia o comércio ilícito de entorpecentes. Em razão disso uma guarnição se dirigiu ao local e ao chegar visualizou o denunciado em atitude suspeita.

Ao se deparar com a viatura PAULO tentou fugir correndo e entrou na residência de propriedade de Josiane Batista da Silva de Lima, a qual inclusive deixou o imóvel com medo de ser vítima de um assalto. Ato contínuo os policiais entraram na residência de Josiane mediante sua autorização e lá localizaram o acusado. Posteriormente, ainda sem sair do local dos fatos, a polícia encontrou uma porção de substância análoga à maconha, um moletom branco e um celular Samsung J3, cuja propriedade (de todos os objetos) foi assumida por PAULO.

Como forma de melhor investigar a conduta perpetrada pelo acusado, foi autorizada pelo juiz a quebra de sigilo de dados telefônicos no celular apreendido e o resultado foi um Relatório de Investigação (fls. 97/125 do PDF) que demonstrou a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integrar organização criminosa.

No mencionado Relatório é possível notar que PAULO possui várias conversas em seu telefone cujo objeto são tratativas relacionadas à mercância ilícita de entorpecentes. Em uma delas, retirada do Facebook, o acusado cobra o valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) negociando pasta base de cocaína (Tópico 4.3 do Relatório de Investigação, fls. 117 do PDF). Em outro ponto do Relatório consta a transcrição de um áudio enviado por um amigo do denunciado dizendo: “Ei doido, não pode ficar vendendo bagulho fiado aí não, porque esses caras não pagam não” (sic), PAULO responde dizendo: “Eu vou pegar mais barato e vender mais caro... mais caro não, o valor da tabela. Peguei a 240 pô” (sic).

A resposta do acusado evidencia a prática de três crimes, quais sejam: o tráfico de drogas, a associação para o tráfico e integrar organização criminosa, isso porque a tabela a que ele se refere se trata de uma tabela de preços de entorpecentes que é imposta pelos integrantes de hierarquia superior da organização criminosa Comando Vermelho. Outro fato que corrobora a alegação de que PAULO era integrante da organização criminosa, encontra-se às fls. 101 do PDF (fls. 03 do Relatório de Investigação) em que terceira pessoa envia uma mensagem via WhatsApp pedindo para que saia da vida do crime e ele responde: “Sou irmão ne vei e fd” (sic) (querendo dizer: “sou irmão né velho, é foda”), sendo que “irmão” é o termo que os integrantes do Comando Vermelho se atribuem.

Assim sendo resta demonstrado que o acusado integra organização que se associava aos demais integrantes para praticar o tráfico de drogas (tanto é que seguia a tabela de preços imposta pelos criminosos); e, obviamente, que era um traficante praticando os três delitos anteriormente pontuados. [...]

Diante do exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar PAULO CÉSAR RIBEIRO DOS SANTOS, como incurso no art. 33, caput c/c art.35, ambos da Lei no 11.343/2006 e no art. 2o, caput da Lei no 12.850/2013 [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 321299948)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] II.B – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da Lei 11.343/2006):

II.B.1. Da materialidade:

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor do Inquérito Policial IP no 058/2019 (ID 47479384 - Pág. 1), contendo auto de prisão em flagrante às fls. ID 47479384 - Pág. 3, boletim de ocorrência às fls. ID 47479384 - Pág.5, auto de apreensão às fls. ID 47479384 - Pág. 11, Relatório de Investigação de quebra de sigilo de dados telefônicos acostado ao ID 47479384 - Pág. 97, laudo preliminar de drogas às fls. ID 47479384 - Pág. 69 e laudo definitivo de drogas às fls. ID 81927040, segundo o qual os materiais apreendidos, depois de submetidos à avaliação pericial, apresentaram resultados positivos para maconha, substância listada como entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

De acordo com o laudo no 530.2.04.2019.001132-01, foram encontrados em posse do réu 01 (uma porção) equivalente a 3,28g (três gramas e vinte e oito decigramas) de massa líquida de substâncias análogas à maconha, todas causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Não há dúvidas, portanto, acerca da materialidade do crime.

II.B.2. Da autoria:

A autoria do acusado é igualmente certa no que tange ao crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, uma vez que todos os indícios angariados nos autos permitem concluir pelo intuito de mercancia.

Façamos uma análise da prova coligida ao caderno processual. [...]

Pela análise dos depoimentos dados, há provas claras da traficância praticada pelo acusado PAULO. Com efeito, as drogas apreendidas, juntamente às circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e as evidências reunidas, corroboradas em audiência, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Conforme se demonstrou, as provas produzidas com a quebra do sigilo dos aparelhos celulares apreendidos (ID 47479384), aliadas aos depoimento das testemunhas (ID 47479384 fls. 27, 29 e 31), confirmam claramente a autoria do réu. Consta do caderno investigativo que a Polícia Militar recebeu diversas informações que no final da rua Pau Brasil, próximo ao bairro Hapito, estava ocorrendo o tráfico ilícito de drogas, de forma que, em posse das informações, se deslocaram para o local. Ao perceberem a a aproximação da viatura, PAULO e o outro suspeito empreenderam fuga para dentro da residência de Josiane Batista da Silva de Lima, a qual, inclusive, deixou o imóvel com medo de ser vítima de um assalto.

Diante das fundadas suspeitas e franqueada autorização pela própria moradora, os agentes públicos adentraram ao imóvel e lograram êxito em apreender, com o acusado, uma pequena porção de maconha. As testemunhas, policiais militares Aparecido Pereira Pardim e Wanderson César Fatiga, ao prestarem depoimentos na Delegacia de Polícia, informaram que, em meio a confecção da ocorrência, PAULO atendeu uma ligação com o viva voz ligado de uma pessoa que o ligara pretendendo comprar entorpecentes, deixando evidente se tratar de algo recorrente.

Ouvido em Juízo, o policial militar Wanderson César Fatiga mencionou a fuga do acusado, que, ao visualizar a aproximação da viatura, correu para dentro de uma residência, sendo entregue às autoridades pela própria moradora que lhe franqueou a entrada. Em revista pessoal, foi localizado o entorpecente em sua posse, e durante a confecção do boletim de ocorrência, PAULO recebeu, coincidentemente, uma ligação de um usuário solicitando “corre”, ou seja, a compra de entorpecentes.

A testemunha Aparecido Pereira Pardim, policial militar também ouvido em Juízo, reforçou o narrado pelo policial Wanderson, pontuando ainda que tinham recebido informações preliminares acerca de dois indivíduos realizando tráfico de drogas naquela região.

Cabe lembrar que os crimes relativos ao tráfico ilícito de drogas são extremamente dinâmicos, o que torna, sem dúvida, extremamente dificultosa a coleta de provas materiais. Por esta razão, as investigações, a prova técnica e o testemunho dos policiais, corroborados pela apreensão de entorpecentes, confirmam as acusações trazidas em denúncia, uma vez que as oitivas policiais já seriam mais do que suficientes a comprovar os delitos imputados ao acusado.

Neste sentido, cumpre esclarecer que o crime insculpido no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é composto de várias condutas típicas, dentre elas as ações positivas de “adquirir, guardar, ter em depósito, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”. Assim, a caracterização do referido crime transparece quando há mera intenção do agente na circulação da substância ilícita, porquanto, não exige a dependência da ação de comercializar, ou, ainda, o objetivo de lucratividade.

Vale lembrar que as provas testemunhais obtidas através dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares são elementos idôneos e mais do que suficientes para subsidiarem a condenação do acusado, haja vista que estão em consonância com as demais provas produzidas.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF – RHC – Rel. Min. Moreira Alves – JSTF-Lex 125/332).

Ainda, vejamos a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito da validade dos depoimentos policiais: [...]

Mosaico probatório forte e coeso em desfavor do acusado, o qual, seguindo a trilha apontada pelo Ministério Público na denúncia, possibilita a prolação de sentença condenatória. Mencione-se que o artigo 239 Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova válida, caracterizando-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outras circunstâncias.

Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável à acusada (in Processo Penal, 2a ed., Atlas, 1992, Júlio Fabbrini Mirabete, p.305). [...]

Por fim, não merece medrar a justificativa do réu PAULO de que os entorpecentes encontrados em sua posse seriam para mero consumo. [...]

Isto, porque conforme entendimento pacificado na doutrina, a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, dado que, muitas vezes, aqueles que vivem do comércio também se valem do próprio produto, não sendo circunstâncias mutuamente excludentes, podendo perfeitamente existir em consonância, como no caso em tela.

Afinal, nada impede que o réu praticasse o crime de tráfico, tivesse um emprego lícito em paralelo, e fosse, ao mesmo tempo, usuário de drogas. Assim, tendo sido angariadas pelo órgão ministerial fartas evidências que corroboram a acusação pela traficância, fica impedido o juízo de acolher a tese pela absolvição por ausência de provas.

Desta forma, diante da quantidade e natureza das drogas, bem como o local e as condições da prisão do acusado, o Ministério Público requereu, de forma certeira, pela condenação do réu PAULO como incurso no crime tipificado no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006.

II.C – DO CRIME DE INTEGRAR OU PROMOVER ORGANIZAÇÃOCRIMINOSA (artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013)

II.C.1. – Da existência [...]

Considerando que se trata de tipo misto alternativo, pode o agente praticar um ou mais de um dos verbos do tipo para que suas condutas se amoldem ao crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013. Com efeito, o tipo penal descrito no art. 2o da Lei 12.850/2013 se caracteriza como crime abstrato cometido contra a coletividade, punindo-se o simples fato de se figurar como integrante do grupo.

Neste sentido, como é de conhecimento geral, na cidade de Sinop/MT, a organização criminosa denominada Comando Vermelho, que conta com muito mais de 04 (quatro) pessoas dentre seus membros, estabeleceu uma espécie de monopólio do tráfico de drogas. Nesse propósito, emite ordens a seus membros no sentido de que toda e qualquer pessoa que queira vender drogas na cidade precisa ser cadastrada à facção, ou ao menos autorizada, sob pena de ser considerado “cabriteiro”, como denominam aqueles que vendem drogas “clandestinamente”, e estar sujeito a morte.

Nessa estrutura organizacional, constituem “gerentes”, encarregados de receber os grandes carregamentos de drogas e repassar aos “lojistas”, que são os traficantes, donos de “biqueiras” ou “bocas de fumo”, cadastrados na ORCRIM.

Sendo assim, o Comando Vermelho é admitido como uma das maiores organizações criminosas de nosso país, constituída para a prática de crimes de tráfico de drogas e outros crimes violentos tais como roubos, sequestros, homicídios, extorsão e afins, com emprego de arma de fogo dos mais diversos calibres por seus membros, consoante inúmeras apreensões que já foram realizadas em todo o território nacional, logo, obviamente possui a associação de inúmeros indivíduos que se organizam e dividem tarefas para obter diversas vantagens mediante a prática de crimes, não havendo que se falar em bis in idem no presente caso. Portanto, o combate à atuação de seus integrantes é primordial para a garantia da ordem pública.

Analisando os autos, nota-se a partir das extrações de dados acostadas, foi possível descortinar que PAULO CÉSAR é integrante da facção Comando Vermelho, e, além de praticar o tráfico de drogas nesta urbe, também veio à assumir a “gerência” dentro da estrutura da ORCRIM, juntamente de outro faccionado chamado Rafael, conforme ele mesmo disse em conversas com outros membros da organização, extraídas do seu celular após ordem judicial autorizadora.

Inequívoca, portanto, a existência da organização criminosa.

II.A.2. Da autoria:

No mesmo sentido, não há dúvidas quanto a autoria do acusado, tendo em vista que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, somados aos laudos periciais elaborados pela extração de dados nos celulares apreendidos, configuram provas cabais mais do que suficientes sobre sua condição de membro do Comando Vermelho, organização criminosa dominante no estado de Mato Grosso e sabidamente organizada pela delegação de atribuições distintas aos diversos membros.

Ademais, há provas mais do que suficientes advindas, tão somente, da extração de dados feita no aparelho celular de PAULO, diálogos em que este fala com outros “irmãos”, bem como aduz que viria assumir a gerência em outras palavras, confessando que, em breve, lhe seria dada mais responsabilidade dentro do esquema de atividades criminosas.

No mesmo diálogo, nota-se que são enviadas pelo próprio PAULO fotos em que ele aparece empunhando arma de fogo e fazendo sinal com os dois dedos, sinal este comumente utilizado por indivíduos para se identificarem como integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, cujo numeral oficial, no meio da traficância é, precisamente, o número 02: [...]

Posteriormente, os investigadores da polícia civil identificaram conversas entre o réu e terceiros sobre a comercialização de produtos proscritos que confirmaram sua integração ao grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, comprovando cabalmente a prática do crime de compor organização criminosa. Nas extrações, é possível verificar que PAULO mantém vários diálogos acerca da comercialização de entorpecentes, sendo “lojista” ativo e conhecido no ramo. A título de exemplo, citamos uma mensagem retirada de seu Facebook, onde o acusado negocia a venda de pasta base de cocaína pelo valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) com uma usuária chamada Ciely Silva: [...]

Em outro momento do relatório, consta a transcrição de um áudio enviado por um amigo dizendo: “Ei doido, não pode ficar vendendo bagulho fiado aí não, porque esses caras não pagam não” (sic), momento em que PAULO responde dizendo: “Eu vou pegar mais

barato e vender mais caro... mais caro não, o valor da tabela. Peguei a 240 pô” (sic), confirmando que planejava buscar os entorpecentes com um terceiro não identificado para, posteriormente, revende-los por valor maior a fim de auferir lucro.

Como se sabe, a tabela a que ele se refere se trata de uma padronização de preços dos entorpecentes imposta pelos integrantes de hierarquia superior da organização criminosa Comando Vermelho, de maneira semelhante aos conhecidos “cartéis” de postos de combustíveis, em que todos combinam um preço mínimo para comercialização em suas unidades, sob pena de sofrerem retaliações posteriores: [...]

Assim, diante de depoimentos policiais que possuem presunção de veracidade, temos reforçado os elementos probatórios já produzidos nos autos, impondo-se consequentemente a condenação do acusado pelo crime disposto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13, pela comprovação dos fatos narrados a denúncia, posto que, por qualquer ângulo que se observe, restou evidenciada a responsabilidade penal pelo crime de compor organização criminosa.

Outro fato que corrobora a alegação de que PAULO era integrante da organização criminosa encontra-se em um diálogo específico no qual uma terceira pessoa envia-lhe uma mensagem via WhatsApp, pedindo-o que “saia da vida do crime” e ele responde: “Sou irmão ne vei e fd” (sic), querendo dizer: “sou irmão né velho, é foda”):[...]

Conforme explicado no tópico anterior, “irmão” é o termo que os integrantes do Comando Vermelho se atribuem para designarem-se membros do grupo. Indagado em juízo acerca do uso curioso da expressão, o réu alegou que teria dito isso para “impressionar a pessoa”, que já era integrante da ORCRIM, mas que, na realidade, não seria realmente faccionado. Por evidente que uma justificativa de tão pobre conjuntura não deve prevalecer diante do reforçado lastro probatório produzido em seu desfavor.

Não obstante, outras provas similares foram reunidas. No dia 27/01/2019, em conversa com o numeral (66) 99926-6635, identificado como ALISON DO LAGO MARQUES SOUZA, vulgo BÊ, o acusado PAULO CESAR fala que viu uma casa boa para BÊ alugar, perguntando se BÊ tem “óleo” (PASTA BASE DE COCAÍNA) e dizendo, ainda, que LEITÃO (CLEBER MORAIS) tinha (uma) peça na cidade, tendo autorizado LEITÃO a pegar 50g. BÊ, por sua vez, responde que a droga está com ZÓIO (ANDERSON DOS SANTOS): [...]

Desta forma, não há dúvidas quanto a participação do acusado na organização criminosa Comando Vermelho, razão pela qual entendo pertinente condená-lo pelo delito previsto no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013.

III - DOSIMETRIA DA PENA

Passo, com fulcro nos artigos 42 da Lei de Drogas e 68 do Código Penal, à fixação das penas. [...]

1a Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Nesta primeira etapa, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Dessa forma, diferentemente do Código Penal, onde se encontram 08 (oito) vetoriais para valoração na 1a fase da dosimetria da pena, quando da análise da Lei de n. 11.343/2006 é possível afirmar que o julgador deverá avaliar 10 (dez) vetoriais.

Registro que serão aplicadas frações de aumento para cada vetorial negativa, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2118260/MS, DJe 15/05/2024).

Em se tratando de crime apenado com multa, sem a fixação de mínimo e máximo, a premissa firmada acima levará em consideração o preceito estabelecido no artigo 49, caput, do Código Penal.

De proêmio, entendo por típica e habitual a quantidade de droga traficada. Quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos, maconha, esta também se encontra dentro do esperado no dia-a-dia forense.

Em relação à personalidade e a conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para os tipos, uma vez que o acusado fazia o emprego de arma de fogo para a prática dos crimes, tanto que, compartilha fotografia empunhando artefato bélico, tal como exposto alhures.

Averiguo que o réu não possui maus antecedentes.

Os motivos dos crimes, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às circunstâncias dos crimes, não há pontos a acrescentar.

Embora as consequências dos delitos sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Sendo assim, diante da incidência de 01 (uma) circunstância(s) judicial(is) negativa(s), levando em considerando a existência de 10 (dez) vetoriais para o(s) crime(s) de tráfico de drogas e de 08 (oito) vetoriais para o crime de organização criminosa, além do intervalo de apenamento previsto no(s) preceito(s) secundário(s), promovo o aumento da(s) pena(s) mínima(s) do crime de tráfico de drogas na fração de 1/10 (um décimo), e quanto ao crime de organização criminosa promovo o aumento da(s) pena(s) mínima(s) na fração de 1/8 (um oitavo), resultando a(s) pena(s)-base em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa;

iii) Art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 = 03 (três) anos, 07 (sete) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2a Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, tampouco vislumbro quaisquer agravantes ou atenuantes.

3a Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, entendo por não aplicar, em seu favor, a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois, muito embora trate-se de réu primário e com bons antecedentes, todas as evidências indicam que PAULO é integrante da organização criminosa Comando Vermelho, não condizendo com o conceito legal de “pequeno traficante”, destinado à criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime, status este que, certamente, não corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos.

Desta forma, mantenho as penas em seus respectivos pisos legais, tornando-as definitivas, quais sejam

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa;

iii) Art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 = 03 (três) anos, 07 (sete) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Ainda, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, de forma que somo as penas de todos os três delitos imputados ao acusado, chegando à pena unificada e final de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

O regime inicial para os crimes punidos com regime de reclusão é o fechado (art. 33, § 2o, alínea “a", do Código Penal). [...]

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para ABSOLVER o réu PAULO CÉSAR RIBEIRO DOS SANTOS [...] das implicações do artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/2006, dado o relato genérico e absolutamente vago realizado em sede de denúncia ministerial. Em sentido diverso, CONDENO o acusado PAULO CÉSAR RIBEIRO DOS SANTOS [...] como incurso nos artigos 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e no artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, em concurso material de crimes, a pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. [...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 321301432)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 321299949 – fls. 11), Laudo Pericial no 530.2.04.2019.001132-01 (ID 321299949 – fls. 69/75) e Relatório de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos (ID 321299949 – fls. 97/125), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Aparecido Pereira Pardim, policial militar (ID 321299949 – fls. 27/28), Wanderson Cesar Fatiga, policial militar (ID 321299949 – fls. 29/30), Edson Damasceno do Nascimento, investigador de Polícia (ID 321299949 – fls. 31/32), Josiane da Silva Batista, testemunha (ID 321299949 – fls. 33/34), Tharek Moreira, testemunha (ID 321299949 – fls. 37/38) e PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS, apelante/apelado (ID 321299949 – fls. 47/49).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Aparecido Pereira Pardim, policial militar (ID 321301427), Wanderson Cesar Fatiga, policial militar (ID 321301427), Edson Damasceno do Nascimento, investigador de Polícia (ID 321301427), Josiane da Silva Batista, testemunha (ID 321301427), Tharek Moreira, testemunha (ID 321301427) e o interrogatório de PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS, apelante/apelado (ID 321301427).

Dito isso, vejamos as imputações, separadamente.

Da associação para o tráfico:

O Juízo singular absolveu o apelante da associação para o tráfico ao reconhecer a inépcia da denúncia sob justificativa de que “
a descrição não se deu de forma satisfatória, sequer especificando o lapso temporal em que o crime foi praticado, quais réus compunham tal associação ou, então, o modus operandi na prática do crime de cada um deles
”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 321301432).

Nessa linha intelectiva, adota-se o entendimento da i. Procuradoria Geral de Justiça,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelante, em razão da precisa análise fático-probatória pelo

órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”:

“[...] Do exame apurado do caderno processual, verifica-se que, apesar dos esforços ministeriais, o apelo alinhavado não merece prosperar.

A propósito, urge transcrever o dispositivo do artigo 35, caput, da Lei n°. 11.343/2006, alusivo ao crime de associação para o tráfico de drogas que fora imputado ao recorrido Paulo César Ribeiro dos Santos. [...]

No caso em voga, observa-se que o magistrado sentenciante, após minuciosa análise do conjunto probatório e das teses defensivas deduzidas ainda na fase preliminar, reconheceu a inépcia parcial da denúncia especificamente no tocante ao crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, justamente porque a descrição fática apresentada pelo Ministério Público era absolutamente vaga e genérica, sem apontar o período da suposta associação, quem seriam os demais associados, quais funções cada um desempenharia, o modus operandi da atuação conjunta, nem mesmo quais drogas teriam sido objeto da alegada societas criminis, circunstâncias indispensáveis à configuração da elementar estabilidade e permanência que distingue a associação para o tráfico da mera coautoria eventual.

Merece realce, a propósito, os excertos da decisão recorrida que seguem abaixo transcritos: [...]

Desta forma, como a imputação referente ao delito previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006 carecia de individualização mínima, limitando-se o Ministério Público a alegações genéricas e dissociadas de contexto fático concreto, o magistrado de piso procedeu ao reconhecimento da inépcia parcial da denúncia apenas quanto ao crime de Associação para o Tráfico de Drogas, determinando o prosseguimento da ação penal exclusivamente em relação aos delitos de Tráfico de Drogas e de integrar Organização Criminosa.

Nesta ordem de ideias, mostra-se escorreita a absolvição do apelado Paulo Cesar Ribeiro dos Santos quanto ao delito de Associação para o Tráfico de Drogas, tal como decidido pelo juízo a quo, uma vez que, ausentes elementos individualizados de estabilidade e permanência, e não havendo descrição minimamente satisfatória do vínculo associativo, impõe-se a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por manifesta insuficiência da narrativa acusatória apta a sustentar o recebimento da denúncia no ponto. [...].”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 331901873).

Em reforço, destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
Na hipótese, conforme posto no acórdão impugnado, a peça acusatória não traz a descrição específica da conduta de cada réu no suposto crime de associação para o tráfico de entorpecentes, ou mesmo a forma que pela qual se deu o liame subjetivo entre eles. Logo, deve ser mantida a decisão recorrida que reconheceu sua inépcia.
”
(STJ, AgRg no REsp no 1424356/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 12.6.2018)

Assim sendo, preserva-se a absolvição do apelante de associação para o tráfico (Lei no 11.343, art. 35).

Do tráfico de drogas:

Os policiais militares [Aparecido Pereira Pardim e Wanderson Cesar Fatiga] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) porção de maconha com peso de 3,28g (três gramas e vinte e oito decigramas) e 1 (um) aparelho celular [Samsung J3], em posse de PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS, ocorridas no dia no dia 28.1.2019, na residência localizada à rua dos Cedros, no 1266, bairro Jardim Vitória, no município de Guarantã do Norte/MT.

Essas narrativas [dos referidos policiais] são convergentes e revelam que: 1) receberam informações de que estaria ocorrendo comercialização de drogas na parte final da rua Pau Brasil, nas imediações do bairro Hápito; 2) na sequência, iniciaram o patrulhamento da região; 3) o apelante, ao visualizar a viatura, invadiu uma residência próxima; 4) a dona do imóvel, assustada, autorizou a entrada dos agentes policiais; 5) o apelante foi detido no interior do imóvel; 5) em buscas pelo entorno do local, localizaram uma porção de substância análoga à maconha e um aparelho celular Samsung, modelo J3; 7) o apelante assumiu a propriedade dos materiais; 8) durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, o celular do apelante recebeu uma ligação proveniente do telefone (66) 99715-6381; 9) o apelante atendeu em viva-voz; 10) o interlocutor manifestou interesse em adquirir drogas (ID 321299949 – fls. 27/28 e fls. 29/30/ ID 321301427).

Observa-se, ainda, que o apelante enviou mensagens de áudio “
com teor relativo á mercância de entorpecentes, facção criminosa e posse irregular de arma de fogo
” para Bruno Floriano da Silva [número (66) 99605-0767], sendo que em uma dessas mensagens o apelante afirmou: “
Eu vou pegar mais barato e vender mais caro... mais caro não, o valor da tabela. Peguei a 240 pô
” (ID 321299949 – fls. 112), a caracterizar atividade relacionada à comercialização de drogas, consoante se extrai do
Relatório de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos do
aparelho celular de PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS
(ID 321299949 – fls. 97/125), elaborado após autorização judicial e subscrito por investigadores de Polícia [Danilo Alves Rodrigues e Adenilson Alves Matos].

Com efeito, a quantidade do entorpecente apreendido [3,28g de maconha] e as circunstâncias fáticas [fuga ao avistar a viatura policial após informações sobre comercialização de drogas, cujas negociações eram realizadas por celular] permitem aferir a destinação mercantil, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Noutro giro, a conduta de trazer consigo quantidades de drogas para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Portanto, a responsabilização penal do apelante [PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Da organização criminosa:

Extrai-se do conjunto probatório produzido durante a instrução processual [Relatório de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos; depoimentos dos policiais militares
Aparecido Pereira Pardim e Wanderson Cesar Fatiga
] a existência de organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, voltada à comercialização de drogas no município de Guarantã do Norte/MT, constituída pelo apelante e outras quatro pessoas.

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso pode ser extraída do Relatório de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos do
aparelho celular do apelante
, elaborado pelos investigadores de Polícia [Danilo Alves Rodrigues e Adenilson Alves Matos], “
in verbis
”:

“
Após análise detalhada do celular de PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS, ficou evidente sua participação na facção criminosa COMANDO VERMELHO-CV”, junto com as “pessoas de KAROL POLATO, ANDERSON DOS SANTOS (ZÓIO), ALlSSON DO LAGO MARQUES SOUZA (BÊ) E CLEBER MORAIS (LEITÃO)”

De acordo com as mensagens, PAULO CESAR realiza a mercancia de produto entorpecente rotineiramente, há também a imagens de comprovantes de depósito, possivelmente, para pagamento de produto entorpecente.

As pessoas de KAROL, ANDERSON, ALISSON e CLEBER morais possuem um grau hierárquico maior dentro da organização criminosa, sendo os responsáveis pela atuação da facção na cidade de Guarantã do Norte, sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico

Após a realização da OPERAÇÃO MERCÚRIO, ocorrida no dia 25/01/2019, PAULO CESAR informa que LEITAO o deixou como responsável, ou seja, preenchendo o lugar de KAROL, ZOIO E BÊ, que se encontram foragidos. [...]

Por fim, fica nítida a presença da facção criminosa COMANDO VERMELHOCV no município de Guarantã do Norte-MT e a participação das pessoas citadas acima
.” (ID 321299949 – fls. 97/125)

Como bem pontuado pelo Juízo singular na sentença condenatória, os seguintes diálogos constantes no referido relatório reforçam a conclusão de que o apelante era membro de organização criminosa e comercializava entorpecentes em Guarantã do Norte/MT,:

“
[...] há provas mais do que suficientes advindas, tão somente, da extração de dados feita no aparelho celular de PAULO, diálogos em que este fala com outros “irmãos”, bem como aduz que viria assumir a gerência em outras palavras, confessando que, em breve, lhe seria dada mais responsabilidade dentro do esquema de atividades criminosas.

No mesmo diálogo, nota-se que são enviadas pelo próprio PAULO fotos em que ele aparece empunhando arma de fogo e fazendo sinal com os dois dedos, sinal este comumente utilizado por indivíduos para se identificarem como integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, cujo numeral oficial, no meio da traficância é, precisamente, o número 02 [...]

Outro fato que corrobora a alegação de que PAULO era integrante da organização criminosa encontra-se em um diálogo específico no qual uma terceira pessoa envia-lhe uma mensagem via WhatsApp, pedindo-o que “saia da vida do crime” e ele responde: “Sou irmão ne vei e fd” (sic), querendo dizer: “sou irmão né velho, é foda”):

Conforme explicado no tópico anterior, “irmão” é o termo que os integrantes do Comando Vermelho se atribuem para designarem-se membros do grupo. Indagado em juízo acerca do uso curioso da expressão, o réu alegou que teria dito isso para “impressionar a pessoa”, que já era integrante da ORCRIM, mas que, na realidade, não seria realmente faccionado. Por evidente que uma justificativa de tão pobre conjuntura não deve prevalecer diante do reforçado lastro probatório produzido em seu desfavor.

Não obstante, outras provas similares foram reunidas. No dia 27/01/2019, em conversa com o numeral (66) 99926-6635, identificado como ALISON DO LAGO MARQUES SOUZA, vulgo BÊ, o acusado PAULO CESAR fala que viu uma casa boa para BÊ alugar, perguntando se BÊ tem “óleo” (PASTA BASE DE COCAÍNA) e dizendo, ainda, que LEITÃO (CLEBER MORAIS) tinha (uma) peça na cidade, tendo autorizado LEITÃO a pegar 50g. BÊ, por sua vez, responde que a droga está com ZÓIO (ANDERSON DOS SANTOS) [...].
” (
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 321301432)

Reconhece-se, ainda, que a atuação do apelante não se mostra episódica, estando inserida em um contexto de habitualidade na mercancia de entorpecentes.

Frise-se que o relatório de extração de dados de aparelho celular identificou mensagens trocadas pelo apelante com outros integrantes da facção do “Comando Vermelho”, utilizando expressões codificadas e próprias da linguagem interna da organização criminosa; o apelante admite que assumiria a função de “gerente”; foram mencionados expressamente, além do apelante, os nomes de Karol Polato, Anderson dos Santos (Zóio), Alisson do Lago Marque Souza (Bê) e Cleber Morais (Leitão), os quais possuem, segundo o próprio conteúdo das conversas, papel de comando da facção em Guarantã do Norte/MT.

E mais. Prevalece a assertiva de que o
“recorrente Paulo César Ribeiro dos Santos integrava organização criminosa, porquanto associado em número superior a 04 (quatro) pessoas, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, atuando sob a égide da facção criminosa Comando Vermelho, com o propósito de obter vantagem econômica mediante a prática de infrações penais, notadamente o tráfico de drogas
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 331901873).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre o apelante e outros membros da facção criminosa estão demonstrados.

Sabe-se que a facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco” implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”,
“uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”
. Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade (CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene s. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021).

Com efeito, a tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).
Trata-se de crime formal, que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.”
(AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 24.6.2022)

Portanto, mantém-se a condenação do apelante pela organização criminosa

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade, sob assertiva de que a reprovabilidade da conduta imputada “
excede ao dolo normal para os tipos, uma vez que o acusado fazia o emprego de arma de fogo para a prática dos crimes, tanto que, compartilha fotografia empunhando artefato bélico
” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 321301432).

Todavia, a fotografia do apelante/apelado portando arma de fogo não demonstra, de forma concreta, sua efetiva utilização na traficância de drogas, sendo mera presunção, notadamente porque não existem outros elementos probatórios nesse sentido. Inclusive, os policiais militares ouvidos em Juízo [Aparecido Pereira Pardim e Wanderson Cesar Fatiga] nada relataram sobre o uso de armamento bélico pelo apelante.

Saliente-se que a culpabilidade não pode ser considerada desfavorável com base em “
mera presunção
”. Isso porque
“
o desvalor atribuído às circunstâncias do art. 59 do Código Penal deve estar fundamentado em elementos certos e concretos
” (STJ, REsp no 1.734.237/TO – Relatora: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 27.5.2019).

Afastada a negativação da culpabilidade,
readéqua-se a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão em 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a reprimenda basilar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em intermediária.

Na terceira fase, não se identificam majorantes.

Noutro giro, “
demonstrado que o apelante integra organização criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
” (TJMT, Ap no 0001749-33.2019.8.11.0025 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 11.12.2023), a qual deve ser reconhecida, apenas, quando se tratar de “
pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (HC no 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - 1o.8.2022)

Assim sendo, torna-se a pena final do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da organização criminosa:

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi fixada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, porque o Juízo singular considerou que “
o acusado fazia o emprego de arma de fogo para a prática dos crimes, tanto que, compartilha fotografia empunhando artefato bélico
” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 321301432).

Reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria do tráfico de drogas [
STJ, REsp no 1.734.237/TO – Relatora: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 27.5.2019]
para afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade e, por conseguinte, readequar a pena-base para o mínimo legal, qual seja 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, de modo que a reprimenda basilar [3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena.

Desse modo, resulta a pena final da organização criminosa em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por força do concurso material entre o tráfico de drogas e a organização criminosa (CP, art. 69), totalizam-se as penas do apelante/apelado PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS em 8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em relação ao regime prisional, a reprimenda imposta [igual a oito anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, b).

Aplicável aresto do c. STJ:

“
Considerando que a pena final aplicada não ultrapassa 08 (oito) anos, que o recorrente é primário e que a pena-base foi fixada no mínimo legal, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o do CP, o regime adequado ao caso é o semiaberto
.” (AgRg no REsp no 1995806/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – Quinta Turma - 10.5.2022)

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo ministerial;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso defensivo
para readequar as penas do apelante a
8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim, verifica-se que
PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS
se encontra preso, em cumprimento de penas definitivas, por ter sido condenado em outras duas ações penais por tráfico de drogas [no 1001774-61.2024.8.11.0087 e no 1001385-76.2024.8.11.0087], cujas penas foram unificadas em 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado (SEEU no 2000132-36.2024.8.11.0087).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal [3a Vara Criminal de Sinop] acerca deste acórdão,
para conhecimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026